Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712847-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MAXWELL GOMES DE SOUZA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR MAXWELL GOMES DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0714447-79.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar sua matrícula no curso de Direito do primeiro semestre de 2020. Narra que firmou contrato de prestação de serviços estudantis com a agravada e que, por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar o pagamento da matrícula do segundo semestre do ano letivo de 2019. Diz que buscou a negociação da dívida a fim de conseguir realizar a matrícula no presente ano letivo, todavia, a agravada acabou cobrando uma mensalidade em duplicidade, inviabilizando o pagamento. Sustenta que a atitude da agravada viola cláusula contratual e o artigo 1o da Lei 9.870/99, uma vez que não pode haver a cobrança de duas mensalidades em um único mês. Diz que as aulas estão sendo ministradas na modalidade virtual, mas o seu acesso à plataforma eletrônica está bloqueado em razão da inadimplência. Explica que a turma está prestes a se formar, o que justifica a concessão da medida liminar de urgência para que consiga realizar o aproveitamento de todo o semestre. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para determinar a sua matrícula a fim de que possa concluir o último semestre do curso de Direito. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando a liminar concedida, para reformar a decisão agravada. Ausente preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada, à relevância da fundamentação deduzida e a reversibilidade dos efeitos da decisão, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos, como será demonstrado a seguir. A decisão hostilizada tem o seguinte teor: A presunção que decorre da declaração de hipossuficiência é reforçada pela situação de inadimplência. Portanto, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. De acordo com a tese da inicial, o rée emitiu um boleto de cobrança de mensalidade em duplicidade, no segundo semestre de 2019, inviabilizando o pagamento. Além disso, diante da inadimplência, o autor teve impedido o direito de se matricular para ano letivo de 2020, sendo que a sua turma está prestes a se formar. Por essas razões, requereu a concessão de tutela provisória para que o réu providencie a sua matrícula, a fim de "oportunizar a conclusão do curso de direito, ainda nesse primeiro semestre letivo de 2020". A situação descrita pelo autor deve ser esclarecida, especialmente pelo réu, sendo inviável a concessão da tutela pretendida sem contraditório. Ademais, como já estamos na segunda quinzena de maio, não me parece possível que o autor seja matriculado somente agora e consiga concluir com aproveitamento o último semestre do curso e colar grau em 30/06/2020, ou seja, em um mês e meio. Sobre a cobrança em duplicidade, a ficha financeira id 63291663 mostra que o valor mensal era de R$ 1.474,70, mas houve cobrança de R$ 2.949,32 em setembro de 2019, conforme também demonstra o boleto id 63291664. Contudo, a mesma ficha revela que não houve cobrança de mensalidade em agosto de 2019, o que talvez explique a duplicidade no mês seguinte. Mais uma razão para que a ré seja ouvida antes de qualquer medida. Diante desse quadro, indefiro, por ora, o pedido de tutela provisória. Com efeito, o extrato financeiro de ID 63291663 dos autos de origem demonstra o inadimplemento do pagamento da parcela referente ao mês de setembro de 2019. Embora seja possível verificar que a instituição de ensino lançou a cobrança em dobro no período, o extrato demonstra que não houve a cobrança referente ao mês de agosto de 2019, o que pode justificar o referido lançamento em duplicidade. Assim, alinho-me ao entendimento exarado pelo Juízo a quo no sentido de que resta necessária a formação do contraditório para o melhor esclarecimento da lide, sendo inviável a concessão da tutela pretendida. Além disso, estando o agravante inadimplente, não há como se determinar, ao menos em sede liminar, a instituição de ensino a efetivar a sua matrícula. Assim dispõe a Lei 9.870/99: Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (destaquei) No mesmo sentido estabelece do Código Civil, ao dispor que o contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação do outro, sem que já tenha cumprido com o seu compromisso: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Nesse sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. READEQUAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. IMPOSSIBILIDADE. ALUNO INADIMPLENTE. CIÊNCIA DO INADIMPLEMENTO PELA PARTE AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em compelir a instituição de ensino ré readequar a matrícula do autor ao currículo referente ao quinto semestre do curso de Direito, ao fundamento de que, por equívoco, a faculdade o teria matriculado como aluno novo, vinculando-o a disciplinas já cursadas. 2. A sentença examinou adequadamente todas as questões aventadas pelas partes e ateve-se aos pedidos. Rejeitada a alegação de sentença extra e citra petita. 3. Aplica-se à demanda em exame o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, incabível e desnecessária a inversão do ônus da prova, porquanto o autor não alegou, tampouco demonstrou a hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações a justificar a pretendida inversão. 5. Estando o aluno inadimplente com diversas mensalidades pretéritas, por ter sido excluído do FIES por falta de aproveitamento acadêmico, fato que foi comprovado nesta e em outras demandas já transitadas em julgado, mostra-se inviável compelir a instituição de ensino a efetivar ou a readequar sua matrícula, até que o débito seja quitado. 6. Sendo legítima a conduta da ré, é improcedente o pedido autoral de indenização por perdas e danos. 7. As provas colacionadas ao processo evidenciam que a parte autora alterou a verdade dos fatos e deduziu pretensão contra fatos incontroversos, o que justifica sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC, tal como fez o juiz sentenciante. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1165830, 00043919620188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além da ausência de probabilidade do direito, entendo que o deferimento da tutela de urgência seria adiantar o próprio julgamento do mérito da demanda, o que é vedado em sede de cognição sumária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE. CRITÉRIOS ECONÔMICOS. PROGRAMAS SOCIAIS. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. A apresentação de pedido liminar com teor que se confunde com o próprio mérito da demanda inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária por demandar instrução processual exauriente. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193630, 07053742320198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, os efeitos da medida liminar pleiteada se mostram despidos de reversibilidade, isso porque permitiria a participação do agravante na colação de grau da turma já marcada para 30 de junho de 2020. Por todas as razões expostas, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2020 18:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador